Tribunal: TJDFT
Processo: 0728130-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO TEMA 1175. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. FILIADOS. RETENÇÃO. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Considerando que o presente recurso não se trata de recurso especial ou agravo em recurso especial, incabível a suspensão do feito pelo Tema Repetitivo no 1175 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No que tange a omissão apontada tem-se que o v. acordão foi expresso em sua fundamentação ao esclarecer que se mostra inaplicável a retenção de valores referentes a honorários advocatícios entabulados com terceiro estranho à lide.
3. Ausente omissão, uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente. Assim, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.